Tribunal: TJMT
Processo: 0012253-98.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012253-98.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.765.521-70 (APELANTE), CARLOS ANTONIO LEITE - CPF: 006.311.291-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEOGENES NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 016.745.671-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO – RÉU AGUINALDO
–

FALTA DE PROVA –

IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E DELAÇÃO DO CORRÉU – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
2.
PENA-BASE
–
RÉU CARLOS ANTÔNIO
– MÍNIMO LEGAL –

PARCIAL

PROCEDÊNCIA –
2.1. PERSONALIDADE DO AGENTE
– REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL – EXTENSÃO
DE OFÍCIO
AO RÉU
AGUINALDO
–
2.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS NA SENTENÇA –
3. ATENUANTE DA CONFISSÃO
– FALTA DE INTERESSE –
RECURSO
DO RÉU AGUINALDO DESPROVIDO – APELO DO RÉU CARLOS ANTÔNIO PARCIALMENTE
PROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e de testemunhas, corroboradas pelas palavras do corréu, colhidas em ambas as fases da persecução penal, apontando o apelante como seu comparsa no cometimento do Furto qualificado.

2.1. Ainda que o réu responda a outras ações penais ou ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade, com base, unicamente, desses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social. Portando, se inexistem elementos capazes de demonstrar a personalidade do apelante, tal circunstância judicial deve ser-lhe neutralizada, o que,
in casu
, estende-se de ofício ao corréu.

2.2. Havendo pluralidade de qualificadoras no crime furto
“(...) Possível a utilização das qualificadoras sobejantes que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes. (...)
” (HC 350.239/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 06/12/2016).

3.
Se foi devidamente
reconhecida a atenuante da confissão espontânea no primeiro grau de jurisdição, que foi compensada com a agravante da reincidência, o réu carece de interesse quanto ao pedido para sua incidência na dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Aguinaldo dos Santos Oliveira
e
Carlos Antônio Leite da Silva
,
contra a sentença anexada aos Ids. 29805989/90, em que se condenou
Aguinaldo
como autor do crime tipificado no art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP, à pena de
3 anos
e
3 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
20 dias-multa
; e,
Carlos Antônio
como autor dos crimes do art. 155, § 4o, I, II e IV e art. 147, ambos do CP, às penas de
3 anos
e
3 meses
de
reclusão
,
20 dias-multa
e
1 mês de detenção
, estabelecendo-se o regime prisional
aberto
para cumprimento das penas privativas de liberdade.

Em suas razões, a Defesa requer a
absolvição
de
Aguinaldo
por insuficiência probatória e, quanto à
Carlos Antônio
, almeja a fixação da
pena-base no mínimo legal
, além do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(Id. 29806002).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 29806003/04).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
parcial provimento
do Apelo de
Carlos Antônio da Silva
e pelo desprovimento do Recurso de
Aguinaldo dos Santos Oliveira
,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35024473):

Recurso de apelação criminal – Crime de furto qualificado c.c. crime de ameaça (art. 155, §4o, I, II e IV c.c. art. 147, caput, ambos do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO. 1) CARLOS ANTÔNIO DA SILVA. 1.a) Insurge-se quando à dosimetria da pena, postulando a aplicação da pena-base no mínimo legal –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– A majoração da reprimenda basilar pela magistrada
a quo
negativou duas circunstâncias judiciais, personalidade do agente e circunstâncias do crime, quando na realidade deveria ter levado em conta apenas a circunstância do crime. 1.b) Na 2a fase da dosimetria, pede o reconhecimento e aplicação do benefício da confissão espontânea –
PROCEDÊNCIA
- Se extrai dos autos e restou consignado na própria sentença, que não há registros de agravantes da reincidência e de crime cometido contra criança em desfavor do apelante, do que se deflui ter havido um equívoco resultando em compensação indevida que fulminou o benefício da confissão espontânea. - Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
2) AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA. Pede a absolvição por falta de provas –
IMPROCEDÊNCIA
– Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos sustentam o édito condenatório –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020